Tribunal: STF
Processo: MS 37754
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Pensão por invalidez permanente. 5. Invalidez reconhecida antes da instituição da pensão. Sentença judicial de incapacitação civil e atestado de invalidez pelo Núcleo de Perícia Médica da Secretaria de Estado da Administração rondoniense. 6. Violação a direito líquido e certo configurada. Segurança parcialmente concedida. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.